Tribunal: TJES
Processo: 5010994-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010994-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HERCILIO JOSE VIAL NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
DIREITO À VISITAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À VISITAÇÃO PELA GENITORA DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, o direito do apenado à visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, “
embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
.”(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

2. Embora o fato de a genitora do apenado ter sido condenada por tráfico de drogas ao tentar adentrar com entorpecentes em unidade prisional autorize o indeferimento do pedido de visitação (AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), verifica-se que a genitora do apenado já cumpriu integralmente a sua pena.

3. Não se revela razoável manter o indeferimento do pedido de visitação da genitora do apenado com base em sua condenação pretérita, eis que já houve a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda, sendo que a Constituição Federal é expressa ao vedar penas de caráter perpétuo em nosso ordenamento.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
HERCILIO JOSE VIAL NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000132-93.2020.8.08.0011, indeferiu o pedido de visita da genitora do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a genitora do apenado já cumpriu a pena referente a sua condenação anterior, não sendo razoável o indeferimento de visitação, salientando que são vedadas penas de caráter perpétuo pela Constituição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a autorizar a visitação pela genitora do apenado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 3707650), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 3707630), exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4531978), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
HERCILIO JOSE VIAL NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo de execução nº 2000132-93.2020.8.08.0011, indeferiu o pedido de visita da genitora do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a genitora do apenado já cumpriu a pena referente a sua condenação anterior, não sendo razoável o indeferimento de visitação, salientando que são vedadas penas de caráter perpétuo pela Constituição.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a autorizar a visitação pela genitora do apenado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, o direito do apenado à visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, “
embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
.”(AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

No caso, o indeferimento do direito de visitação do apenado por sua genitora, Srª Edinea Gomes Faria, deu-se pelo fato de ela ter sido condenada por tráfico ilícito de entorpecentes ao tentar adentrar com drogas na unidade prisional CDPM a pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Com efeito, embora o fato de a genitora ter sido condenada por tráfico de drogas ao tentar adentrar com entorpecentes em unidade prisional autorize o indeferimento do pedido de visitação (AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), chamo atenção ao fato que a Srª Edinea, genitora do agravante,
já cumpriu integralmente a sua pena
, conforme informações obtidas no andamento processual junto ao SEEU.

Logo, não me parece razoável manter o indeferimento do pedido de visitação da genitora do agravante com base no referido argumento, eis que, repita-se, já houve a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da reprimenda, sendo que a Constituição Federal é expressa ao vedar penas de caráter perpétuo em nosso ordenamento.

Inclusive o próprio Juízo
a quo
, na decisão agravada, fez consignar que “
a presente decisão poderá ser revista após o integral cumprimento da pena pela senhora Edinea Gomes Farias, nos autos da AP 0003832-05.2018.8.08.0069’”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida de modo a deferir o direito de visitação pela genitora do apenado.

É como voto.